Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732796-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BARATA MACEDO AGRAVADO: SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Barata Macedo contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0740982-69.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA e BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “Estando em termos a peça de ingresso, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por GUSTAVO BARATA MACEDO em desfavor de SAGA MUNIQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA e BMW FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, partes devidamente qualificadas. Narra o autor, em síntese, que a primeira ré teria vendido o veículo BMW, Modelo IX M60 BEV, ano/modelo 2023/2023, chassis WBY31CF05PCM96598, a Tiago Chagas Faierstein, mediante financiamento bancário, obtido por este junto à segunda demandada. Prossegue descrevendo que, posteriormente, teria assumido todos os direitos e obrigações inerentes ao referido contrato de financiamento (CBB no 0062199152/1), mediante cessão de direitos formalizada com o referido mutuário (Tiago Chagas Faierstein). Alega que, no contrato de financiamento, teria sido estipulado o pagamento de vinte e quatro parcelas mensais de R$ 13.540,75 (treze mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), e uma parcela final no valor de R$ 595.475,00 (quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), com vencimento em 14/08/2025, e que, anexo ao referido instrumento negocial, haveria um contrato de recompra de veículo o qual ofertaria ao cliente a opção de revender o automóvel à concessionária ao final do financiamento (Cláusula Segunda, item 2.3). Informa o autor que teria comunicado sua intenção de revenda à concessionária, primeira ré, e à BMW Financeira, segunda ré, em 23/05/2025 e 29/05/2025, respectivamente, com antecedência superior a sessenta dias do vencimento da parcela final, em observância ao item 3.1 do contrato recompra. Verba que, apesar das múltiplas tentativas de contato com a concessionária, esta teria se mantido silente, recusando-se a dar seguimento aos procedimentos de recompra. Diante de tal quadro, requer a concessão de tutela de urgência, para que a segunda ré (BMW FINANCEIRA S/A) seja compelida a suspender a cobrança da parcela final, bem como se abstenha de promover a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito ou qualquer ato tendente à busca e apreensão do veículo. Instruiu a inicial com os documentos de ID 245187426 a ID 245188096. Feita a breve suma, fundamento e decido sobre a providência liminar. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. A despeito de documentalmente demonstrado o teor do contrato originariamente firmado junto às requeridas, o qual, em princípio, contemplaria a relatada opção de recompra, posta ao talante do consumidor, não se pode concluir pela probabilidade do direito invocado. Isso porque, a relação jurídica complexa, que envolve a recompra do veículo, especialmente em um cenário de alienação fiduciária, impõe uma análise acurada acerca da legitimidade do autor para vindicar o cumprimento das obrigações hauridas do ajuste, o que estaria a pressupor, de forma inarredável, o reconhecimento do aperfeiçoamento da cessão do contrato de financiamento do veículo. No caso em tela, contudo, o instrumento que consignaria tal cessão, coligido aos autos pelo autor em ID 245188097, afigura-se apócrifo, ou seja, desprovido da necessária chancela da manifestação de vontade pelos sujeitos negociais em questão. A ausência de tal ratificação formal pelos contraentes, mormente a credora fiduciária, no documento que pretenderia comprovar a cessão, lança dúvida fundada sobre atual composição subjetiva do contrato e, por conseguinte, sobre a efetiva legitimidade do autor para demandar o cumprimento, pelas rés, das obrigações por ele instituídas, inclusive para o fim de fazer sobrestar aquelas de conteúdo pecuniário, cuja exigibilidade restou originariamente atribuída a um terceiro. Nesse contexto, a qualidade de sujeito negocial no âmbito do contrato em questão, que defende o ora demandante, e, por conseguinte, sua própria legitimidade para reclamar as obrigações objeto da presente demanda - que se admite em status assertionis - constituem aspectos cuja elucidação não está a dispensar aprofundada instrução processual, em resguardo do pleno exercício do contraditório. Não se divisa, portanto, neste momento de exame preambular e não exauriente, a probabilidade do direito invocado. Ao cabo do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Atente a Secretaria para o requerimento de publicação exclusiva, formulado pela parte autora (ID 245187408 – pág. 10).” O agravante juntou aos autos de origem novos documentos e pediu a reconsideração, todavia, o pedido foi indeferido (ID 245644146). Confira-se: “Nada há a prover sobre o pedido de reconsideração formulado em ID 245534296, eis que os fatos supervenientemente trazidos a lume não possuem o condão de relativizar a conclusão alcançada pela decisão de ID 245291230. Cite-se, conforme determinado.” Inconformado, o autor recorre. Narra o agravante que a controvérsia decorre de contrato de financiamento de veículo BMW IX M60 BEV, ano/modelo 2023, firmado originalmente por terceiro junto à BMW Financeira S.A., e posteriormente cedido ao agravante, com cláusula de recompra garantida pela concessionária SAGA Munique Comércio de Veículos. O agravante sustenta que “A própria BMW FINANCEIRA reconheceu formalmente, por diversos meios, que o Agravante é o titular do contrato, destinatário das cobranças e legítimo proprietário do veículo.” “A alegada dúvida quanto à legitimidade está integralmente afastada pelos documentos que instruíram o pedido de reconsideração, os quais se mostram suficientes para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência.” A fundamentação jurídica do recurso repousa na alegação de que a cessão de direitos foi validamente realizada por meio de assinatura digital, devidamente certificada pela plataforma da instituição financeira, e que o agravante cumpriu a antecedência mínima contratual para manifestar interesse na recompra do veículo. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para (i) suspender a cobrança da parcela final do financiamento, com vencimento em 14/08/2025; (ii) impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes; (iii) obstar qualquer medida de busca e apreensão do veículo até o julgamento final da demanda. Preparo no ID 74933141. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível ao relator conceder tutela provisória na forma do art. 300 do mesmo diploma legal, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, no caso em exame, embora o agravante tenha juntado documentos que indicam a realização da cessão contratual por meio de assinatura digital, inclusive com confirmação da própria instituição financeira, a matéria controvertida é mais complexa e exige maior instrução probatória. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência com base na ausência de assinatura das partes no documento de cessão. Ainda que o agravante tenha apresentado documentos complementares, não se pode, neste momento processual, afirmar com segurança o cumprimento integral das condições contratuais para a recompra do veículo. Com efeito, a cláusula terceira do contrato de recompra (ID 245187434, p. 10/12) estabelece diversas condições que devem ser atendidas pelo cliente para que a recompra seja efetivada, tais como: entrega do veículo em perfeitas condições técnicas e estéticas (cláusula 3.3); realização de todas as manutenções em concessionárias autorizadas (cláusula 3.7); quilometragem inferior a 30.000 km (cláusula 3.6); inexistência de ônus ou encargos sobre o veículo (cláusula 3.9); entrega de toda a documentação e acessórios originais (cláusula 3.8); quitação das 24 parcelas do financiamento (cláusula 3.13). Com a devida vênia, mas a análise do cumprimento dessas condições demanda produção de prova técnica e documental, não sendo possível, neste momento incipiente, aferir com precisão se o agravante está apto a exercer a opção de recompra. Ademais, não se vislumbra perigo de perecimento do direito ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A pretensão do agravante é compelir a concessionária a recomprar o veículo, o que poderá ser realizado após a instrução probatória, caso se verifique o cumprimento das condições contratuais e eventual mora da agravada em responder à solicitação. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator